Tribunal: TJSP
Processo: 2252264-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício indeferido - Adequação – Condições pessoais do agravante que não permitem a concessão - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252264-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDIR CAFERO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252264-15.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29204
AGRV.No: 2252264-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VALDIR CAFERO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício indeferido -
Adequação Condições pessoais do agravante que não
permitem a concessão - Recurso não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 248 nos autos dos embargos à execução
opostos em face do agravado, na parte em que indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça, conforme transcrito
abaixo:
“IV.
Indefiro
os
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita ao embargante, eis que a parte aufere
rendimentos
que
não
são
módicos
(fls.
43),
possui
considerável patrimônio e é quotista de empresas (fls. 45)”.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
alegando,
inicialmente,
que
não
possui
recursos
financeiros para suportar as custas processuais devidas
sem prejuízo do próprio sustento. Defende que os
documentos acostados ao processo são suficientes para o
deferimento da assistência judiciária gratuita, nos
termos do art. 98 c.c. art. 99, §§3o e 4o, da Lei no
13.105/2015. Informa que as empresas constantes nas
declarações de imposto de renda estão inativas; que a
empresa Tiva Acessórios de Moda está em processo de
recuperação judicial; que foi obrigado a vender grande
parte dos bens para quitar dívidas, incluindo o imóvel
residencial situado na Alameda dos Tupiniquins, 400, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252264-15.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
que o apartamento situado na Rua Edson, 200, é objeto da
ação
de
Reintegração
de
Posse
no
1002763-87.2019.8.26.0002.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 32).
Houve contrariedade (fls. 39/41) e oposição ao
julgamento virtual (fls. 37).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A assistência judiciária gratuita foi erigida
ao status de direito fundamental pela Constituição de
1988, que em seu art. 5o, inciso LXXIV, assim a
caracterizou: “LXXIV
-
o
Estado
prestará
assistência
jurídica
integral
e gratuita aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Apesar da existência de previsão legal de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o
novo Código de Processo Civil expressamente permite ao
juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade
alegada nas declarações de pobreza acostadas aos autos,
em razão de circunstâncias objetivas relacionadas ao
objeto e à natureza da causa, não indica que o agravante
se encontra no aventado estado de hipossuficiência que o
impeça de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento
ou de sua família.
A cópia da declaração de imposto de renda
exercício 2019 (fls. 43/50) não demonstra escassez na
situação
financeira
e
patrimonial
do
requerente,
qualificado como aposentado, porquanto evidencia a
existência de patrimônio elevado (Bens e Direitos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252264-15.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
31/12/2018: R$ 642.000,00), bem superior à média da
população brasileira, além de indicar que ele é quotista
de diversas empresas.
Embora o agravante alegue que as empresas das
quais é sócio se encontram com as atividades encerradas,
não produziu prova concreta quanto a tal fato.
Cumpre observar, também, que o processo de
recuperação judicial de empresa, e mesmo de falência,
não
se
revela
suficiente
para
demonstrar
a
impossibilidade no recolhimento das custas, porquanto
tais situações, por si só, não atestam a ausência total
de receitas e patrimônio para custeá-las.
Depois, é possível verificar, em consulta ao
sítio da JUCESP, que o agravante também é administrador
de empresa “Fam Serviços Gerais, Limpeza e Conservação
Ltda” não relacionada na declaração de rendimentos.
Tais aspectos demonstram que o agravante não
merece, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator